Tribunal: STF
Processo: Rcl 86150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma que manteve a decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, em estrita observância ao entendimento firmado na ADI 3.934.

    2. A parte embargante aponta omissões e contradições, ao fundamento de que a matéria de fundo não teria sido analisada à luz dos argumentos por ela deduzidos.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.

    5. Não se exige o esgotamento das instâncias ordinárias para a propositura de reclamação fundamentada em precedente firmado em controle concentrado de constitucionalidade.

    6. No caso, ficou devidamente demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle indicado pelo reclamante, qual seja a ADI 3.934, inexistindo, outrossim, revolvimento do acervo fático-probatório, mas apenas a valoração das provas que já constavam dos autos.

    7. A existência de precedentes isolados em casos supostamente análogos à hipótese dos autos não vincula o relator.

    8. Ao reconhecer a reclamante como integrante de grupo econômico, para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho desconsidera a regularidade da transferência judicial da UPI e a aplicação dos dispositivos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando o entendimento consolidado pelo STF na ADI 3.934.

    9. Inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

    IV. Dispositivo 

    10. Embargos de declaração rejeitados.